Tribunal: TJMT
Processo: 1022026-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022026-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO ALFREDO DE OLIVEIRA - CPF: 409.021.968-04 (AGRAVADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA - CPF: 630.412.001-04 (AGRAVANTE), MERKS SARTOR DE OLIVEIRA - CPF: 551.321.541-15 (AGRAVADO), ARMINDA MARIA SARTOR DE OLIVEIRA - CPF: 920.951.001-15 (AGRAVADO), FELIPE SARTOR DE OLIVEIRA - CPF: 015.145.031-58 (AGRAVADO), KARINE LANZARINI DA SILVA - CPF: 006.581.991-88 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – EX-ESPOSA – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – EX-CONJUGE NA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DOS BENS RENTÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o STJ, os alimentos compensatórios são aqueles destinados à manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge que sofreu drástica redução em razão da ruptura da sociedade conjugal, em situações nas quais somente um dos cônjuges/companheiros permanece usufruindo o patrimônio comum que produz renda e frutos.

Alimentos compensatórios que são cabíveis até a efetiva partilha dos bens comuns, em razão do afastamento da autora do patrimônio comum do casal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA

de decisão que, na
Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/c Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens c/c Reconhecimento de Propriedade de Fração Ideal de Imóvel Rural e Semoventes c/c Reconhecimento de Propriedade Imóvel c/c Protesto contra Alienação de Bens c/c Alimentos Compensatórios e Indenizatórios c/c Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra

MERKS SARTOR DE OLIVEIRA
e outros,
indeferiu

a fixação de alimentos civis
em sede antecipatória em favor da parte requerente, bem assim
a pretensa realização de auditoria e perícia contábil na empresa e área rural - na Fazenda Nossa Senhora de Fátima, além da nomeação de um administrador judicial

e fixou

os alimentos compensatórios no importe de 01 salário mínimo mensal

em favor da requerente
.

Pede a concessão da justiça gratuita ao argumento de que não está neste momento de sua vida em condições de custear despesas processuais, sem o comprometimento de outras obrigações e prejuízo do próprio sustento.

Ratifica as teses postas no anterior agravo no 1016554-15.2020.8.11.0000 e, agora, acrescenta que o valor fixado pelo juízo singular a título de alimentos compensatórios, frisa-se, de 01 s.m. mostra-se desarrazoado.

Diz que o agravado está na posse de todos os bens rentáveis do casal desde a separação de fato e que apenas ele usufrui do patrimônio rentável consubstanciado na administração da empresa que garantia o sustento do núcleo familiar.

Afirma que à farta prova documental produzida comprova a renda da empresa e, as diversas anotações a punho do
ex
esposo, em agendas de uso pessoal, comprovam os elevados rendimentos da empresa, bem com da atividade agropecuária desenvolvida, inclusive deste ano.

Diz que o valor fixado é inexpressivo diante da finalidade dos alimentos compensatórios que é a partilha dos frutos civis em manocomunhão até que sobrevenha a partilha de bens.

Sustenta que após a separação de fato do casal o agravado, por mera liberalidade e de forma unilateral fixou o valor de 5 mil reais em favor da agravante como partilha de lucros líquidos apenas das empresas. De modo que o valor arbitrado pelo juízo merece ser majorado.

Discorre acerca da pandemia provocada pela COVID-19, porém destaca a transitoriedade dos ‘efeitos negativos’, máxime se não há nos autos qualquer elemento de prova de demonstre que a empresa gerou apenas lucro de 02 s.m., para ter direito, como entendeu a decisão agravada, de 01 s.m.

Quanto à partilha da renda da atividade agropecuária, explica que há nos autos prova da existência de rebanho registrado em nome do Agravado e diversos outros documentos que comprovam cabalmente o exercício ao longo de quase 03 décadas de atividade agropecuária, não sendo crível afastar o direito à meação dos frutos advindos da negociação do rebanho comum havido na data da separação, independente do agravado exercer a pecuária na propriedade comum do casal ou não.

Sustenta que fora colacionado documentos que comprovam o exercício de atividade agropecuária pelo ora agravado durante quase 30 anos de sua vida, inclusive com relatório do INDEA-MT emitido em 20/03/19 (época da separação de fato do casal) que comprova a titularidade pelo varão (portanto do casal), de 102 cabeças bovinas.

Nessa linha de entendimento, defende a necessidade de se deferir auditoria perícia contábil administrativa e a nomeação de um perito administrador.

Ao final, requer o provimento do recurso para

arbitrar alimentos civis provisórios em favor da Agravante, assim como majorar o valor dos alimentos compensatórios em valor equivalente à R$ 20.000,00 tal como requerido na exordial, deferindo ainda liminarmente a auditoria contábil do patrimônio rentável e a nomeação de um administrador judicial
(Id 63173995, p, 21).

Sem contraminuta (Id 77743479).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, apenas para majorar os alimentos compensatórios para 03 salários mínimos (id 79138486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto por
ZHANDRA PATRICIA MENEGHETTI FERREIRA

de decisão que, na
Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/c Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens c/c Reconhecimento de Propriedade de Fração Ideal de Imóvel Rural e Semoventes c/c Reconhecimento de Propriedade Imóvel c/c Protesto contra Alienação de Bens c/c Alimentos Compensatórios e Indenizatórios c/c Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra

MERKS SARTOR DE OLIVEIRA
e outros,
indeferiu

a fixação de alimentos civis
em sede antecipatória em favor da parte requerente, bem assim
a pretensa realização de auditoria e perícia contábil na empresa e área rural - na Fazenda Nossa Senhora de Fátima, além da nomeação de um administrador judicial

e fixou

os alimentos compensatórios no importe de 01 salário mínimo mensal

em favor da requerente
.

Por primeiro, anota-se que as demais questões envolvendo a
Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/c Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens c/c Reconhecimento de Propriedade de Fração Ideal de Imóvel Rural e Semoventes c/c Reconhecimento de Propriedade Imóvel c/c Protesto contra Alienação de Bens c/c Alimentos Compensatórios e Indenizatórios c/c Ação de Indenização por Danos Morais no 1009949-44.2020.8.11.0003,
especialmente,
o
direito pela agravante à moradia no imóvel
;
perícia e auditoria contábil nas pessoas jurídicas constituídas pelo casal
, bem como
na Fazenda Nossa Senhora de Fátima, com a nomeação de um administrador judicial
foram objeto de análise do agravo no 1016554-15, julgado na sessão de 12.02.2021. De modo que neste agravo compete apenas a análise dos alimentos compensatórios.

Conforme anotado,
é sabido que a pensão compensatória, ou compensação econômica, tem como propósito a indenização por algum tempo, a fim de evitar o desequilíbrio econômico do ex-casal, em que um dos cônjuges/companheiros usufrui com exclusividade o patrimônio comum, que produz renda, frutos, como no caso em comento.

Assim, uma das formas de compensar o desequilíbrio entre os separados/divorciados, independentemente do regime de bens entre eles, é estabelecer uma pensão alimentícia compensatória. Tal forma de pensionamento não está atrelada, obrigatoriamente, à clássica equação aritmética necessidade/possibilidade.

A respeito, colaciona-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Analisando detidamente o contexto dos autos, tenho por certo que o recurso merece parcial provimento.

No que pertine aos alimentos compensatórios, revendo meu entendimento, tenho por certo que merece ser concedido à agravante.

Como se sabe os alimentos compensatórios são admitidos pela doutrina e jurisprudência. Referida verba possui caráter transitório, prestando-se a compensar as consequências patrimoniais decorrentes do fim da relação conjugal, bem como, a redistribuição dos frutos advindos de negócios constituídos na constância do casamento, inclusive dos imóveis adquiridos na constância do matrimônio.

No caso em análise, a verba alimentar foi fixada com caráter compensatório, conquanto o ex-cônjuge, ora agravado, permanece na posse do patrimônio comum do casal, administrando-os e recebendo seus rendimentos com exclusividade. O juízo a quo, arbitrou-os em 01 salário mínimo, tendo a ora agravante, pugnado sua majoração para valor equivalente a R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).

Pois bem. O quantum alimentar e a natureza dos alimentos compensatórios é aquele que proporcione e iguale o mesmo padrão socioeconômico a ambos os litigantes. Pelas provas produzidas nos autos, o agravado desenvolve atividade empresarial e agropecuária, assim sendo, tenho por certo que cabível a majoração para 03 salários mínimos.

No que tange ao pedido de nomeação de um administrador judicial para administrar os bens do ex-casal, entendo que não há nos autos quaisquer provas que demonstrem que o agravado está dilapidando ou colocando em risco o patrimônio da família, ao contrário, tem-se nos autos informação dita pela própria agravante que um de seus filhos, trabalha com o pai (agravado) e o ajuda administrar os bens da família.

Assim sendo, opino pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para majorar os alimentos compensatórios para 03 salários mínimos”.

No caso, observa-se que o agravado Merks
, ao que parece, além de ser proprietário de parte de um imóvel rural, também é dono da empresa individual ‘Utillav Lavanderia’, e, ainda, a prova documental dá conta que exerce atividade agropecuária.

De modo, é inquestionável que o agravado está na administração do patrimônio comum, usufruindo de forma unilateral os ganhos com a venda de seus produtos e, por essa razão, deve arcar com o pagamento de alimentos compensatórios até o momento em que efetivada a partilha, matéria reservada ao próprio mérito da ação.

Importante referir que os alimentos compensatórios não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência de quem os pleiteia, como ocorre com a prestação alimentar disciplinada no art. 1.694 da Lei Civil, ou seja, não tem natureza alimentar, mas indenizatória.

A sua finalidade é restabelecer o equilíbrio financeiro rompido com o término do casamento/união estável, em situações nas quais somente um dos cônjuges/companheiros permanece usufruindo o
patrimônio comum que produz renda, frutos, caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. ALEGAÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DA VIRAGO. REJEIÇÃO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. AFASTAMENTO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. SENTENÇA CONFIRMADA. (...). Adequado o valor fixado a título de alimentos compensatórios em favor da apelada, uma vez que o apelante ficou na posse e administração exclusiva dos bens patrimoniais do casal, inclusive auferindo valores relativos ao arrendamento do imóvel rural que compõe o acervo partilhável. Apelação desprovida”. (Apelação Cível, No 70079518700, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 17-10-2019)

“AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. CABIMENTO. 1. Considerando que o patrimônio comum está sob a administração exclusiva do réu, bem como está produzindo renda, cabível a manutenção dos alimentos ditos compensatórios, que tem suporte no art. 4o, parágrafo único, da Lei de Alimentos. 2. Mostra-se descabido o pleito de majoração dos alimentos, pois restou demonstrado nos autos que o varão assumiu a responsabilidade pelas dívidas contraídas na constância do matrimônio. 3. Tendo os alimentos compensatórios sido arbitrados em valor bem inferior ao postulado pela autora, deve ser reconhecido o decaimento dela, mesmo que em menor proporção que o varão. Recurso da autora desprovido e recurso do réu provido em parte”. (Apelação Cível, No 70078664430, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 31-10-2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. EX-CÔNJUGE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. Considerando que o patrimônio comum está sob a administração exclusiva do recorrente, bem como está produzindo renda, cabível fixação dos alimentos ditos compensatórios, que tem suporte no art. 4o, parágrafo único, da Lei de Alimentos. RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70072851561, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 26-04-2017)

Nesse contexto, pertinente a majoração dos alimentos compensatórios fixados
em 01 (um)
para
03 (três) salários mínimos
nacional,
quantum
que, ao que parece, melhor observa o desequilíbrio financeiro havido com o rompimento da relação, considerando que o sustento da virago, segundo consta, além da renda da lavanderia, também advinha da atividade agropastoril desenvolvida pelo grupo familiar.

Como bem assinalou a decisão agravada (Id 63181986, p. 5):

“
Neste jaez, constando do escorço dos autos a informação de que o casal encontra-se separado de fato desde 09 de março de 2019, mantendo-se a autora de posse do imóvel que servia de residência à família e de um automóvel,
figurando o varão à frente dos demais bens rentáveis
, entendo prudente a fixação de alimentos in initio litis.

Na fluência destes argumentos,
observando que apenas um dos cônjuges permanece usufruindo do patrimônio rentável do casal, consubstanciado na administração da empresa que garantia sustento ao núcleo familiar, entendo cabível a fixação de alimentos compensatórios em favor da varoa
, sobretudo à luz do regime de bens que norteava o enlace (comunhão parcial de bens – ID 33026879). (...)

Conquanto, no nascedouro do processo, mostra-se adequada a concessão parcial do pedido, pois da
documentação apresentada não se denotam elementos que autorizem a pretensão na extensão requerida, a par de estabelecer o quantum de 20 (vinte) salários mínimos, em tese, correspondentes a metade do lucro gerado com a r. atividade empresária
. (...)”. (g.n)

Desse modo, observa-se que a r. decisão agravada merece reforma, mas não na extensão pretendida pela agravante porquanto os ganhos mensais realmente auferidos pelo agravado ainda não foram demonstrados nos autos, o que se dará com a instrução do feito, onde serão observadas as transações comerciais e agrícolas realizadas pelo agravado.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao agravo

para majorar os alimentos compensatórios

fixados em 01 salário mínimo

para 03 salários mínimos

até seja realizada na origem a aferição da possibilidade e a capacidade financeira do agravado, a fim de se cumprir a isonomia conjugal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021